Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702009-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP, GLOBAL COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, SUPREMO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: FELIPE RESENDE HERCULANO, LETICIA RESENDE HERCULANO COELHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREDIGÁS ENGENHARIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA. E OUTRAS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos Embargos à Execução, Feito no 0718352-98.2021.8.07.0020, propostos pelas Agravantes em desfavor de FELIPE RESENDE HERCULANO E OUTRA, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelas ora Agravantes. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador